Tribunal: CARF
Processo: 10680.723936/2010-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cláudio de Andrade Camerano
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-02-17

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.723936/2010-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.138 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de janeiro de 2021
Recorrente
CONSERVO SERVIÇOS GERAIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
IRRF. ÓRGÃOS PÚBLICOS. DOCUMENTOS. COMPROVAÇÃO.
De se restabelecer as glosas de retenção de imposto quando comprovada por
meio de documentos hábeis, mantida a glosa, entretanto, para aquelas onde não
restou devidamente comprovada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido
de realização de diligência e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para
reconhecer um crédito adicional de R$5.593,86, homologando as compensações realizadas até o
limite do valor reconhecido
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga, Itamar Artur Magalhães
Ruga e Andre Severo Chaves.
Relatório
Pelo Despacho Decisório de fls.324 a 329, verifica-se que a unidade de origem
reconheceu como crédito pretendido pela Interessada em sua PER/DCOMP
39930.57164.311007.1.7.024113 (fls. 04 a 26) a importância de R$ 378.205,40 a título de saldo
negativo de IRPJ do ano calendário de 2004.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.723936/2010-34
Fl. 1190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.138 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723936/2010-34

O valor a este título que constava no PER/DCOMP era de R$ 419.976,20.
A razão de a unidade de origem reconhecer um saldo negativo inferior ao
informado pela Contribuinte deveu-se ao fato de que as retenções de imposto consideradas na
formação do saldo negativo não foram integralmente confirmadas.

IRRF informados na DIPJ: R$ 1.745.914,83
IRRF aceito no Despacho : R$ 1.704.144,03
DIFERENÇA..................... R$ 41.770,80
Apresentada a manifestação de inconformidade, a unidade julgadora converteu o
julgamento em diligências no sentido de que a unidade de origem “...detalhasse o crédito
reconhecido, indicando o valor confirmado do imposto retido para cada uma das fontes
pagadoras (fls.812 a 813).”
As diligências foram realizadas e a unidade de origem, sob a alegação de que
ocorrera um erro de cálculo na apuração do IRRF, reduziu o crédito anteriormente reconhecido
para R$ 376.521,35 mediante novo Despacho Decisório.
A Contribuinte foi cientificada do Despacho, tendo apresentado suas alegações
para a unidade julgadora a qual, por meio do Acórdão de no 02-53.538 proferido pela 4a Turma
da DRJ/BHE, concluiu:
Deste modo, ao valor de R$ R$ 376.521,35, reconhecido pela autoridade
administrativa, devem ser adicionados R$ 10.440,34, concluindo-se por um
crédito disponível para utilização no valor original de R$ 386.961,69, no limite
do qual devem ser homologadas as compensações declaradas.
Em síntese, da análise da documentação, a DRJ assim se posicionou:
Afirma a manifestante que as retenções do imposto de renda não confirmadas
pela autoridade administrativa estariam demonstradas nos autos pelos
documentos de fls. 135 a 313, 566 a 809 e 980 a 1.083, sintetizando da seguinte
forma as retenções que entende ignoradas pelo Fisco:

Da análise dos citados documentos, é possível concluir-se pela efetiva
comprovação dos seguintes valores:
Fl. 1191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.138 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723936/2010-34

Esclareça-se que não é possível aceitar como prova suficiente notas
fiscais/faturas desacompanhadas de outros elementos de prova (fls. 629),
lançamentos contábeis genéricos (“IRPJ retido de órgãos públicos”), que não
permitem vincular a escrituração contábil com a retenção alegada (fls. 579,
583 a 588, 635 a 649), ou, ainda, extratos bancários cujos registros não
apresentam exata correspondência com os valores pleiteados (fls. 980, 984,
991, 1.019, 1.022, 1.039, 1.058). Assinale-se, ainda, que, uma vez que a
apuração do IRPJ deve observar o regime de competência, retenções relativas
ao ano-calendário de 2003 não podem compor o saldo negativo de 2004 (fls.
631, 650 a 685 e 1.038).
Com respeito ao novo pedido para conversão do julgamento em diligência,
formulado na manifestação de inconformidade apresentada em 19 de novembro
de 2013, deve ser indeferido, uma vez que o processo se encontra instruído com
elementos de prova suficientes para formação de convicção desta autoridade
julgadora, devendo ser ressaltadas ainda as disposições do artigo 29 do
Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente
sua convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada em 12 de maio de 2014 da decisão recorrida, a Interessada apresentou
recurso voluntário em 11 de junho de 2014, onde procura demonstrar que as retenções tidas
como não comprovadas estariam amparadas por documentos desconsiderados na decisão
recorrida.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchido os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se deve
conhecer.
Conforme relatoriado, o presente litígio envolve glosa de imposto de renda retido
na fonte, com repercussão na formação do saldo negativo de IRPJ do ano de 2004, de forma que
Fl. 1192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.138 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723936/2010-34

a seguir iremos proceder à análise das alegações e documentos a que alude a Recorrente em seu
recurso voluntário, relativamente aos valores de IRRF então não acatados pela DRJ.
Conforme lembrado na decisão de piso, a unidade de origem não aceitava outro
documento que não fosse a DIRF ou comprovante de retenção informado pela fonte pagadora,
posição que não era partilhada pelo órgão julgador de primeira instância:
Entendo assistir razão à manifestante neste ponto. Diante da ausência do
comprovante de retenção ou da omissão ou erro da fonte pagadora em prestar
as informações na Dirf, o IRRF pode ser comprovado por outros documentos,
desde que hábeis, idôneos e suficientes.
O entendimento acima exposto encontra-se presente na Solução de Consulta no
04 – SRRF05/Disit, de 2 de abril de 2013, assim ementada:
“Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RETENÇÃO NA FONTE. AUSÊNCIA DE
COMPROVANTE.
Mesmo não tendo recebido o comprovante de retenção anual pelos serviços
prestados, pode a pessoa jurídica efetuar a dedução dos valores retidos na
apuração dos correspondentes tributos.
É possível utilizar como forma de comprovar à RFB o direito a essas deduções,
alternativamente ao comprovante anual de retenções, quaisquer outros
documentos hábeis, idôneos e suficientes para confirmar os valores
efetivamente retidos.
Dispositivos Legais: Lei no 7.450, de 1985, art. 55; Lei no 9.430, de 1996, art.
64; Lei no 10.833, de 2003, arts. 33 e 34; Instrução Normativa RFB no 1.234, de
2012, arts. 9o e 37; Instrução Normativa RFB no 1.297, de 2012, arts. 24 e 27 e
Decreto no 3.000, de 1999 (RIR), art. 923.
Passa-se a análise dos documentos então submetidos à aprovação deste Colegiado,
lembrando que sua maioria já constava na manifestação à decisão recorrida.
Fonte
Pagadora:
CNPJ
01.646.661/0001-04
(Conselho
Regional
de
Fonoaudiologia)
Valor em discussão: R$ 560,97
Nas palavras da Recorrente:

Fl. 1193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.138 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723936/2010-34

De fato, não vejo também a razão diferencial da DRJ ter acatado os R$ 190,40 e
ter desprezado os demais documentos, afinal tratam-se dos mesmos documentos, conforme
informados na planilha em Documento 05 (fls.567):

Em Documento 05 (fls.566 a 585), tem-se as notas fiscais pertinentes às
retenções, assim como os registros contábeis, os quais apesar de estarem informados em conta
intitulada IRPJ Ret. Órgãos Públicos (daí uma razão de não acatamento pela DRJ), não me
parecem impeditivos à comprovação da retenção.
Neste item, dou provimento ao recurso para reconhecer a retenção de R$ 560,97.
Fonte Pagadora: CNPJ 27.080.563/0001-93 (Secretaria de Estado da Educação do
ES - SEDU)
Valor em discussão: R$ 3.059,37
Nas palavras da Recorrente:
Fl. 1194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.138 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723936/2010-34

A seguir a planilha da Recorrente onde se mostrava os valores acatados e não
acatados pela decisão recorrida:

Retenção acatada: R$ 2.590,68 + R$ 1.419,03 + 1.588,27 + R$ 52,07 que
totalizam o valor de R$ 5.650,05, considerado pela decisão recorrida tendo como comprovantes
acatados as notas fiscais de fls.236 a 261 (Volume 2) e fl.981 (Manifestação de Inconformidade).
Retenção não acatada: R$ 1.419,03 + 1.588,27 + R$ 52,07 = R$ 3.059,37,
Como se percebe, a decisão recorrida acatou a retenção destes mesmos valores
então relativo ao mês de novembro de 2004, mas não o fez para o mês de dezembro, entretanto,
a comprovação trazida para ambos os meses foram as notas fiscais, de forma que se deve aceitar
também as notas fiscais de dezembro (fls.981 em diante) como uma das provas de retenção.
Neste item, provimento ao recurso para reconhecer a retenção de R$ 3.059,37.
Fl. 1195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.138 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723936/2010-34

Fonte Pagadora: CNPJ 17.220.203/0001-96 (Centro Federal de Educação Técnica
- CEFET )
Valor em discussão: R$ 1.723,48
Em recurso voluntário:

A decisão recorrida, em fl.14 de seu voto, faz menção às fls.69 e 170 onde
estariam localizados a comprovação que acatou, entretanto, nestas folhas não se vislumbra a
devida correspondência e/ou vinculação com a retenção tida como comprovada. Assim como não
veja a razão da não aceitação da diferença glosada.
Já se encontrava nos autos a planilha com o detalhamento das retenções
efetivadas, conforme consta em fls.626 a 644 (documentos diversos – outros – Comprovante
de retenção IV), não havendo na decisão recorrida a indicação de quais valores de imposto
então tidos como retidos não foram acatados.
Neste item, provimento ao recurso para reconhecer a retenção de R$ 1.723,48.
Fonte Pagadora: CNPJ 05.106.314/0001-97 (Construtora Instaladora Guarany
Ltda.)
Valor glosado: R$ 27,03
Não consta no recurso voluntário.
Fonte Pagadora: CNPJ 27.476.100/0001-45 (Tribunal de Justiça Esp. Santo)
Valor em discussão: R$ 1.184,45
Em recurso voluntário:
Fl. 1196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.138 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723936/2010-34

Em Doc.05, fls.1.017 a 1.042, fls.1.043 a 1.066 e fls.1.067 a 1.091 (Manifestação
de Inconformidade) tem-se a Planilha Controle Financeiro, cliente Tribunal de Justiça – ES,
onde se apresenta os detalhes da retenção totalizando o valor de IRRF de R$ 4.849,93, do qual se
considerou comprovado a importância de R$ 4.599,89, tendo como base as notas fiscais
acostadas em fls.1.017 a 1.042, fls.1.043 a 1.066 e fls.1.067 a 1.091.
No PER/DCOMP foi apontado o valor de R$ 5.784,34 e a planilha apresentada
pela Contribuinte totalizou R$ 4.849,93, de forma que, de pronto, deveria se negar provimento à
diferença entre os valores, de R$ 934,41, entretanto, como, novamente, não vejo a indicação da
DRJ de quais valores foram glosados daqueles informados na referida planilha, de se ignorar a
glosa de R$ 250,04 (diferença entre o total da planilha e o acatado pela DRJ).
Neste item, provimento ao recurso para reconhecer a retenção de R$ 250,04.
Fonte Pagadora: CNPJ 18.715.383/0001-40 (Prefeitura Municipal de Belo
Horizonte)
Valor em discussão: R$ 36.717,15
Em recurso voluntário:

Fl. 1197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.138 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723936/2010-34

As fls.1.019 a 1.025 encontram-se poucas notas fiscais esparsas, extratos de BB
auto atendimento e extratos de conta corrente BB, documentos que não comprovam retenção de
IRRF.
Ainda, os novos documentos a que alude a Recorrente seriam cópia de razão de
duplicatas a receber onde se alimenta a pretensão de que eventuais registros de recebimento de
valores da PM de BH se prestariam a comprovar a retenção na fonte, além daquela declarada em
DIRF, acatada pela DRJ:

Neste item, nego provimento ao recurso.
Ante o exposto, não há que se cogitar de realização de novas diligências, como
sugeriu a Recorrente, de forma que a indefiro.
Conclusão
Fl. 1198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.138 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723936/2010-34

É o voto, rejeitar o pedido de realização de diligência e, no mérito, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer um crédito adicional de R$5.593,86, homologando
as compensações realizadas até o limite do valor reconhecido
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 1199
DF CARF MF
Documento nato-digital